Tribunal: TJDFT
Processo: 0700910-80.2025.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700910-80.2025.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: KEYLLE BICALHO FERREIRA RECORRIDO: SUELUTE GOMES DA SILVA, GUACIARA LIMA DE AZEVEDO LIRA DESPACHO Proceda à Secretaria ao desentranhamento da petição de ID 74445313, conforme requerido pela recorrente por meio da petição ID 74445314. Após, voltem os autos conclusos para julgamento. I. Brasília, 30 de julho de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito